Tribunal: STF
Processo: ARE 1548205
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÕES CORPORAIS PRATICADO CONTRA MULHER (POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA), POR RAZÕES DO SEXO FEMININO E NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE AMEAÇA (POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA). ARTS. 129, §13, E 1 4 7 , CAPUT, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÕES CORPORAIS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO NÃO ACOLHIDO. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS QUE INDICAM A AUTORIA E MATERIALIDADE EM AMBOS OS CRIMES. EM CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR "A PALAVRA DA VÍTIMA GANHA ESPECIAL RELEVO" (STJ, RHC N. 34.035, MIN. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR). PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ALÍNEA "F" DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER QUE AUTORIZA O INCREMENTO DA PENA. CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DELITOS DE ESPÉCIE DIFERENTES MANTIDO. DIVERSIFICAÇÃO DE CONDUTAS E DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CRIMES PRATICADOS EM CONTEXTOS (ESPAÇO-TEMPO) DIFERENTES. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM FAVOR DA VÍTIMA. DANO MORAL REQUERIDO EXPRESSAMENTE NA DENÚNCIA. EFEITO GENÉRICO DA CONDENAÇÃO. DANO PRESUMIDO. TEMA 983 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO PAUTADO PELA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (R$ 3.000,00). MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RESOLUÇÃO CM N. 5/2019. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE PARA FIXAR HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente